Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704636-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO JORGE DA SILVA AGRAVADO: FABIAN CALDERARO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO, MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO, RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada no ID 69956054 e documento em anexo. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora